Tribunal: STM
Processo: 7000838-25.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 251 E 315 DO CPM. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 313-A DO CP COMUM. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. DESCRIÇÃO DE CONDUTAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Autoria e materialidade dos delitos sobejamente comprovadas.
Restou devidamente demonstrado que o Apelante usou documento falso no seu pedido de inclusão de dependente junto ao GAP-BE, cometendo o delito do artigo 315 do CPM, não havendo que se falar em ausência de provas de autoria.
Ressai da denúncia que a imputação é da prática do crime de uso de documento falso, não havendo que se falar em demonstração de autoria do crime de falsificação de documento público.
Comete o crime de estelionato o agente que, com consciência e vontade, obtém vantagem ilícita, em proveito próprio ou de outrem, causando prejuízo alheio, por meio de artifícios fraudulentos ou por quaisquer meios aptos a induzir ou manter a vítima em erro.
Ante as provas dos autos, é evidente o dolo do Apelante no delito de estelionato, que, utilizando de documento falso, requereu o registro como dependente de filho inexistente, auferindo para si vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar.
O delito previsto no art. 313-A do CP comum é crime funcional, que pune, sobretudo, a conduta do funcionário autorizado que insere informações inverídicas em sistema de informação da Administração Pública, com a intenção de obter vantagem indevida, para si ou para outrem, ou para causar dano.
É manifesta a presença do elemento subjetivo do dolo, bem como o conhecimento do autor do crime sobre a ilicitude do fato, diante do robusto conjunto probatório que evidencia que o agente, no exercício de suas atribuições no setor pertinente, inseriu deliberadamente informações falsas no sistema de informação. Tal conduta resultou na possibilidade de matrícula de terceiros no Colégio Militar e na percepção de valores pecuniários pelos transgressores, em múltiplas ocasiões, caracterizando o elemento subjetivo específico do tipo penal do art. 313-A do CP comum.
A continuidade delitiva, delineada no artigo 80 do Código Penal Militar, consubstancia-se como uma benesse legal, por ficção jurídica, aplicável exclusivamente quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequente ser havidos como uma continuação do primeiro.
Não é possível aplicar o crime continuado para delitos de espécies distintas, sendo mister entender que, com vistas à configuração da continuidade delitiva, reputam-se como crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal e que possuem a mesma estrutura jurídica, devendo ser idênticos os bens jurídicos tutelados.
Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000838-25.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000838-25.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 251 E 315
DO CPM. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO
313-A DO CP COMUM. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA
DE INFORMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DELITOS
DE ESPÉCIES DIVERSAS. DESCRIÇÃO DE CONDUTAS DISTINTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
CONTINUADO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Autoria e materialidade dos delitos sobejamente comprovadas.
Restou devidamente demonstrado que o Apelante usou documento falso no seu
pedido de inclusão de dependente junto ao GAP-BE, cometendo o delito do
artigo 315 do CPM, não havendo que se falar em ausência de provas de autoria.
Ressai da denúncia que a imputação é da prática do crime de uso de documento
falso, não havendo que se falar em demonstração de autoria do crime de
falsificação de documento público.
Comete o crime de estelionato o agente que, com consciência e vontade, obtém
vantagem ilícita, em proveito próprio ou de outrem, causando prejuízo alheio,
por meio de artifícios fraudulentos ou por quaisquer meios aptos a induzir ou
manter a vítima em erro.
Ante as provas dos autos, é evidente o dolo do Apelante no delito de estelionato,
que, utilizando de documento falso, requereu o registro como dependente de
filho inexistente, auferindo para si vantagem ilícita, em detrimento da
Administração Militar.
O delito previsto no art. 313-A do CP comum é crime funcional, que pune,
sobretudo, a conduta do funcionário autorizado que insere informações
inverídicas em sistema de informação da Administração Pública, com a
intenção de obter vantagem indevida, para si ou para outrem, ou para causar
dano.
É manifesta a presença do elemento subjetivo do dolo, bem como o
conhecimento do autor do crime sobre a ilicitude do fato, diante do robusto
conjunto probatório que evidencia que o agente, no exercício de suas
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribuições no setor pertinente, inseriu deliberadamente informações falsas no
sistema de informação. Tal conduta resultou na possibilidade de matrícula de
terceiros no Colégio Militar e na percepção de valores pecuniários pelos
transgressores, em múltiplas ocasiões, caracterizando o elemento subjetivo
específico do tipo penal do art. 313-A do CP comum.
A continuidade delitiva, delineada no artigo 80 do Código Penal Militar,
consubstancia-se como uma benesse legal, por ficção jurídica, aplicável
exclusivamente quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequente ser
havidos como uma continuação do primeiro.
Não é possível aplicar o crime continuado para delitos de espécies distintas,
sendo mister entender que, com vistas à configuração da continuidade delitiva,
reputam-se como crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo
penal e que possuem a mesma estrutura jurídica, devendo ser idênticos os bens
jurídicos tutelados.
Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter íntegra
a Sentença recorrida.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do
Cabo da Aeronáutica PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, em face da Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia, para fim de
condenar o réu PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA pelo crime de uso de documento
público falso (art. 315 c/c art. 311 do CPM) e pela prática do crime de estelionato (art. 251,
§3º, do CPM), e ele e a civil DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA pela
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (arts. 313-A do
Código Penal c/c art. 9º, II, "e", III, "a", e art. 53, ambos do CPM) (evento 233, SENT1, da
APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
Ao Apelante, pelos crimes que foi condenado, foi fixada a pena unificada de 6
(seis) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como a pena de multa
de R$ 388,10 (trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos) e a pena acessória de exclusão
das forças armadas.
Narra a exordial acusatória:
“Segundo consta dos autos, o Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, primeiro
denunciado, incorreu em diversos crimes. Em determinada situação, atuou em coautoria com
a segunda denunciada, sua esposa DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA,
conforme a seguir descrito.
1º FATO
O primeiro denunciado, então S1 PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, em 21 de julho
de 2008, apresentou na Comissão de Aeroportos da Amazônia (COMARA), unidade que servia
na época, a certidão de seu casamento com DANIELY CRISTINA DA SILVA DO
NASCIMENTO, que passou a assinar como DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO SOUZA,
sendo, em face disso, incluída no cadastro de dependentes (evento 12, doc. 4, fls. 3/4).
Em 19 de junho de 2009, o Cabo SOUZA apresentou na COMARA a certidão de nascimento
da menor K.C.N.S., como sendo sua filha com DANIELLY CRISTINA DO NASCIMENTO
SOUZA, juntando cópia da certidão de nascimento constante no evento 1, doc. 3, fl. 37, onde é
certificado como tendo nascido em residência no dia 13 de maio de 2009. Assim, foi incluída
como sua dependente e foram-lhe concedidos os benefícios de licença paternidade, auxílio-
natalidade e assistência pré-escolar (evento 1, doc. 3, fls. 71/73 e evento 81, documento 6, fl.
19 e evento 20, documento 7, fl. 1). Registre-se que foi o próprio denunciado que fez a
inclusão no sistema, bem como fez atualização no sitema no dia 12/04/2018 (evento 81, doc. 3
fl. 38).
Foi requerido ao cartório Givaldo Araújo e juntada a certidão de nascimento de K.C.N.S.,
confirmando o registro de nascimento (evento 1, doc. 11, fl. 41).
No entanto, diferente dos demais dependentes do Cabo SOUZA, K.C.N.S. não se encontra
matriculada no Colégio Tenente Rego Barros (evento 34, doc. 5, fl. 48). Também não foi
apresentada prova de sua incapacidade física ou mental perante a Administração Militar,
muito menos houve atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar na Força Aérea
Brasileira.
Chamado para apresentar sua filha perante a Administração Militar, como prova de vida, o
Cabo SOUZA negou-se a fazê-lo, informando que somente se pronunciaria em juízo (evento 1,
documento 2, fl. 19). Também não apresentou documento que fizesse prova da vida de sua
filha.
Registre-se que na declaração apresentada no Colégio Tenente Rego Barros, pelo Cabo
SOUZA, em 08 de janeiro de 2020, para matrícula de seus dependentes, não mais constava o
nome de K.C.N.S., pois sucessivamente o Cabo SOUZA fez mudanças no sistema, apagando o
nome dela no dia 17 de dezembro de 2019, reincluindo-a no mesmo dia e apagando-o no dia
08 de janeiro de 2020 (evento 1, doc. 9, fl. 45/46).
Em 09 de agosto de 2021, o Cabo SOUZA pediu a exclusão de K.C.N.S. como sua dependente
(evento 81, doc. 13, fl. 19 e doc. 14, fl. 1).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se verifica, há indícios de que Cabo SOUZA informou falsamente perante o cartório o
nascimento de uma filha inexistente, em residência, e posteriormente apresentou cópia de
certidão de nascimento na OM que servia, o que lhe possibilitou receber vantagens
econômicas perante a Administração Militar.
A perícia contábil constante no evento 81, documentos 1/2, concluiu que o dano ao erário é de
R$ 11.512,14 (onze mil, quinhentos e doze reais e quatorze centavos).
Assim agindo, incorreu no crime de estelionato, previsto no art. 251, §3º, do Código Penal
Militar, porque declarou falsamente o nascimento de uma filha perante o cartório, para, em
seguida, apresentar a certidão de nascimento perante a Administração Militar e obter,
indevidamente, vantagens financeiras, causando prejuízo à Administração Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja recebida e autuada a presente
denúncia contra o Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ E SOUZA, como incurso no art. 251,
§3º, do Código Penal Militar, para que seja processado e julgado, com final condenação.
FATO 2
O Cabo SOUZA foi transferido da COMARA para o Grupo de Apoio de Belém (GAP-BE) em
04 de julho de 2016, onde foi designado para trabalhar no Serviço de Pessoal Militar da
Aeronáutica no GAB-BE, sendo subordinado na Chefia da SPM-3 (evento 1, doc. 3, fl. 26).
Em 25 de novembro de 2016, o Cabo SOUZA solicitou a inclusão de C.K.L.F. como sua
dependente econômica junto à Chefia do GAPE (evento 1, doc. 4, fl. 13). Para instruir o seu
pedido, apresentou o Termo de Guarda nº 20160253691417, datado de 12 de agosto de 2016,
concedendo ao Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e sua esposa DANIELY
CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA a guarda de C.K.L.F., nascida em 10 de março de
2008, filha de Cíntia Danúbia de Oliveira Lima e Luís Carlos Serra Ferreira (Evento 1, doc.
2, fl. 39). Também juntou a certidão de nascimento de C.K.L.F. (evento 1, doc. 3, fl. 47).
Registre-se que foi o próprio denunciado que fez a inclusão no sistema (evento 81, doc. 3 fl.
38).
Consta desse documento o timbre do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a indicação
de que o aludido Termo foi expedido pela 4ª Vara de Família de Belém, assinado pela Juíza de
Direito da 4ª Vara de Família, Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, e pelo Cabo SOUZA
e sua esposa, DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA, como guardiões da
criança (evento 1,documento 3, fls. 45 e 77 e evento 1, doc.4, fl. 15).
No dia 15 de dezembro de 2016, foi publicado o deferimento do pedido de inclusão de C.K.L.F.
como dependente do Cabo SOUZA e incluída em suas folhas de alterações (evento 1,
documento 3, fls. 77-79 e evento 1, documento 7, fl. 25). O registro da inclusão se encontra no
evento 1, doc. 3, fl. 53.
Em 11 de outubro de 2019, o referido termo foi apresentado pelo Cabo SOUZA no GAP-Be,
sendo a menor incluída também no cadastro de beneficiários do FUNSA (evento 34, doc. 4, fl.
40).
Em face disso, em 19 de janeiro de 2017, o Cabo SOUZA conseguiu a matrícula de C.K.L.F.
no Colégio Tenente Rego Barros (evento 1, doc. 7, fls. 17/49), que está sob Administração
Militar, conforme Portaria n. 1794/GC3, de 01/11/2018, tendo apresentado declaração de
beneficiários (dependentes), onde constava o nome da menor (evento 1, doc. 2, fl. 25).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devida as investigações, foi requerido ao cartório de 2º Ofício de Belém e juntada a certidão
de nascimento de C.K.L.F., confirmando que nasceu em 10 de junho de 2008, sendo filha de
LUIZ CARLOS SERRA FERREIRA e CÍNTIA DANÚBIA DE OLIVEIRA LIMA (evento 1, doc.
11, fl. 33).
Também foi oficiado ao Órgão emissor do Termo de Guarda, sendo respondido pelo diretor da
Secretaria da 4ª Vara da Família da Capital que o documento é falso, conforme se verifica no
evento 1, doc. 2, fl. 45.
Segundo o Diretor do Colégio Tenente Rego Barros, até 28 de julho de 2020, 8 (oito) alunos
estão sob dependência econômica do Cabo SOUZA, devidamente matriculados, incluindo
C.K.L.F., ou seja, foi em face do falso documento que o ora denunciado conseguiu incluí-la
como dependente na Aeronáutica e, por conseguinte, matriculá-la no referido colégio.
Os pais de C.K.L.F., Senhores LUIZ CARLOS SERRA FERREIRA e CÍNTIA DANÚBIA DE
OLIVEIRA, ao serem ouvidos, declararam que indagaram ao Cabo SOUZA sobre a
possibilidade de matrícula de sua filha no Colégio Tenente Rego Barros e que, posteriormente,
ele informou-lhes que era necessário assinarem Termo de Guarda, no que concordaram,
inclusive assinaram o documento apresentado pelo Cabo SOUZA e que assistentes sociais
estiveram em sua casa para confirmar a suposta licitude da guarda (evento 34, documento 13,
fls.26- 29).
Em face do documento falso e da ilícita dependência, C.K.L.F. foi também atendida no
Hospital de Aeronáutica em Belém, no dia 13 de novembro de 2019 (evento 38,documento 5,
fls. 45/46).
Após a descoberta da falsidade documental, C.K.L.F. foi excluída da condição de dependente
do primeiro denunciado, conforme consta em suas folhas de alterações (evento 38, documento
5, fl.45/46).
Assim agindo, incorreu no crime de uso de documento público falso, previsto no art. 315 c/c
art. 311, do Código Penal Militar, porque apresentou termo de guarda falso perante o GAP-
BE, para incluir como sua dependente e fazer posterior matrícula de C.K.L.F. no Colégio
Tenente Rego Barros, bem como utilizou essa falsa dependência para atendimento médico no
Hospital de Aeronáutica de Belém, portanto fez uso de documento público falsificado.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar quer a V. Exa. seja recebida e autuada a presente
denúncia contra o Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, como incurso no art. 315
c/c art. 311 do Código Penal Militar, para que seja processado e julgado, com final
condenação.
FATO 3
Em 23 de outubro de 2017, o Cabo SOUZA solicitou, na unidade militar que servia, a inclusão
de PEDRO YAN DO NASCIMENTO DE SOUZA como dependente, na qualidade de filho do
militar e sua esposa DANIELY (evento 3, documento 49). Na mesma ocasião, apresentou a
certidão de nascimento de PEDRO YAN, atestando o seu nascimento em 18 de dezembro de
2017 (evento 1, documento 3, fl. 51 e doc. 4, fl. 9).
Em face disso, foi incluído como seu dependente, como também lhe foram concedidos 5
(cinco) dias de licença paternidade e os benefícios indenizatórios do Auxílio-natalidade e
Auxílio Pré-escolar (evento 1, doc. 4, fls. 1/5 e vento 34, doc. 4, fls. 17/18). Registre-se que foi
o próprio denunciado que fez a inclusão no sistema (evento 81, doc. 3 fl. 38).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Titular do 1º Ofício de Notas e Protesto de Ananindeua informou, em resposta ao Ofício do
Encarregado do IPM, que o registro de PEDRO YAN DO NASCIMENTO DE SOUZA não
consta do acervo da referida serventia e a certidão de nascimento de PEDRO YAN contém
divergências de assinatura do escrevente, livro, folha, termo. Ademais, o selo de nº
000.433.281-D, supostamente expedido pelo TJ-PA, não está registrado naquela serventia,
sendo que o registro do selo foi efetuado a pedido da Comarca de Tailândia/PA, no cartório
único do ofício, conforme consulta realizada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará (TJ-PA) (evento 1, documento 12, fl. 3).
Por sua vez, o Cartório Cordeiro, único Ofício Extrajudicial da Comarca do município de
Tailândia/PA constatou que o selo nº 000.433.281 foi utilizado no assento de C.E.C.B., nascido
em 23/06/2016, em hospital de Castanhal, filho dos agricultores REGINALDO REIS DE
BRITO e BERENICE CORDEIRO DA CUNHA. O selo de nº 000.433.281 foi aposto na
certidão do livro A-71, fls. 272, sob o termo 40018, tendo sido declarado o nascimento pelo
genitor (evento 1, documento 12, fl. 23).
Portanto, a certidão apresentada, atestando o nascimento de PEDRO YAN, é falsa, ou seja,
inexiste este filho do Cabo SOUZA.
A Perícia Contábil concluiu que foi de R$ R$ 16.378.10 (dezesseis mil, trezentos e setenta e
oito reais e dez centavos), o prejuízo ao erário em face disso, devidamente atualizado (evento
74, fls. 13-14).
Em face dessa descoberta da falsidade, PEDRO YAN foi excluído da condição de dependente
do primeiro denunciado, conforme consta em suas folhas de alterações (evento 38, documento
5, fl.45/46). Registre-se que o próprio Cabo SOUZA apagou e incluiu o nome do menor no dia
17 de dezembro de 2019, bem como apagou e reincluiu o nome no sistema como seu
dependente, no dia 8 de janeiro de 2020 (evento 1, doc. 9 fls. 45/47).
Outrossim, pesquisa realizada através do SINESP pela Polícia Federal não atesta existência
de PEDRO YAN (evento 38, documento 1, fls. 16-18).
Assim incorreu o 1º denunciado, Cabo SOUZA, no crime de estelionato (art. 251, § 3º do
Código Penal Militar), porque utilizando de documento falso, meio fraudulento, requereu e
obteve vantagens econômicas perante a Administração Militar, causando-lhe prejuízo.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar quer a V. Exa. seja recebida e autuada a presente
denúncia contra o Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, como incurso no art. 251,
§3º, do Código Penal Militar, para que seja processado e julgado, com final condenação.
FATO 4
Como relatado acima, em 4 de julho de 2016, o Cabo SOUZA foi transferido da COMARA
para o Grupo de Apoio de Belém - GAB BE. Segundo a 1º Tenente ELLEN CRISTINA DA
SILVA MACIEL, desde agosto 2016 ele desempenhou a função de auxiliar do Serviço de
Pessoal Militar da Aeronáutica no GAB-BE, sendo seu subordinado na Chefia da SPM-3.
O cadastro de beneficiários de militares no Sistema de Gerenciamento de Pessoal da
Aeronáutica (SIGPES) era uma das atribuições da função exercida pelo Cabo SOUZA, sendo
utilizada senha, pessoal e intransferível, para acessar, retirar e incluir dependentes de
militares, dentre outras atribuições, no sistema SIGPES (evento 1, documento 9, fls. 91-93).
Disso se valeu para incluir ou retirar nomes de falsos dependentes, para conseguir matricular
pessoas que não eram suas dependentes no Colégio Tenente Rego Barros - CTRB, conforme a
seguir descrito.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de março de 2020, o diretor da Colégio de Ensino Fundamental e Médio Tenente Rego
Barros comunicou ao Chefe do Grupamento de Apoio de Belém que o Cabo SOUZA, em 6
(seis) oportunidades, apresentou cópias de declarações de dependentes diferentes das que
apresentou nos anos anteriores. Isso levou a uma investigação e descobriu-se que alguns não
eram dependentes, mas foram inseridos no sistema, pelo Cabo SOUZA, como seus
dependentes.
Verificou-se que em 02 de agosto de 2018, o Cabo SOUZA assinou declaração de
beneficiários com a finalidade à habilitação de pensão militar, onde constavam os seguintes
nomes: DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA (cônjuge); D.M.N.S.; I.M.N.S.;
PEDRO YAN NASCIMENTO DE SOUZA, K.C.N.S.; L.P.M.N.S. (filhos) e A.L.T.N. (enteada e
dependente econômica).
Para matricular seus dependentes, apresentou cópia do documento no Colégio Tenente Rego
Barros. O referido documento também estava assinado pela 1º Tenente ELLEN CRISTINA DA
SILVA MACIEL, que desconhecia as irregularidades cometidas pelo Cabo SOUZA, pois eram
advindas de registros no sistema de dados (evento 1, doc. 2, fl. 23).
Em 12 de dezembro de 2018, o Cabo SOUZA inseriu no sistema de dados, valendo-se da
função de auxiliar do Serviço de Pessoal Militar da Aeronáutica no GAB-BE, o nome da
menor M.D.P.M. como sua dependente econômica (evento 81, documento 3, fl. 24 e 38 e
evento 1, doc. 3, fl. 38 e doc. 9, fl. 45), que não foi requerida sua inclusão como dependente na
OM onde ele servia. Dessa forma, a menor passou a figurar como sua dependente.
Assim, o Cabo SOUZA requereu a matrícula da menor no Colégio Tenente Rego Barros, em 10
de janeiro de 2019 e 9 de janeiro de 2020, oportunidades que apresentou cópias da
declaração acima descrita, onde constava o nome de M.D.P.M. (evento 1, doc. 2, fl. 25 e 27 e
doc. 7, fl. 51/64).
Registre-se que na declaração apresentada no Colégio Tenente Rego Barros, em 16 de
dezembro de 2019, não constava o nome de M.D.P.M. (evento 1, doc. 7, fl. 85), como constam
nos documentos no evento 1, doc. 7, fls. 57, de 10 de janeiro de 2019. Isso porque em 06 de
dezembro de 2019, o Cabo SOUZA apagou o nome da menor do sistema (evento 1, doc. 9, fl.
45), para reincluí-la em 16 de dezembro de 2019 (evento 1, doc. 9, fl. 45).
Antes da inclusão de M.D.P.M., a 2ª denunciada, DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE
SOUZA, esposa do Cabo SOUZA, ofereceu uma vaga no Colégio Tenente Rego Barros à Sra.
MUNICH MICHELLINE MATOS PAIXÃO, mãe de M.D.P.M., por intermédio da irmã desta,
de nome ALINE DANIEL MATOS DA CONSOLAÇÃO, sendo-lhe explicado que a
responsabilidade financeira pelas mensalidades ficaria a cargo do Cabo SOUZA. Pela vaga
no colégio, foi acertado o pagamento de 12 (doze) parcelas de R$ 270,00 (duzentos e setenta
reais), totalizando R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) (evento 1, doc. 8, fls. 1/7 e
fls. 21/27).
Foi entregue pela testemunha cópia do depósito bancário no valor de R$ 1.470,00 (mil,
quatrocentos e setenta reais). Segundo a Sra. MUNICH, a matrícula ocorreu em 2019, sendo
acertado o mesmo valor para o ano de 2020 e nada lhe foi informado acerca da forma como
se efetivou a matrícula (evento 1, doc. 8, fls. 2/3 e 80).
M.D.P.M. foi matriculada no Colégio Tenente Rego Barros (evento 1, doc. 7, fls. 51/63, Evento
1, doc. 6, fls. 61/75), sendo as mensalidades descontadas no contracheque do Cabo SOUZA,
porém encontram-se atrasadas de fevereiro a julho de 2020 (evento 34, doc. 13, fl. 34).
Foi juntada a certidão de nascimento de M.D.P.M. (evento 1, doc. 3, fl. 43), que constava no
acervo documental dos dependentes no GAP-BE, bem como os documentos de matrícula no
Colégio Tenente Rego Barros (evento 1, doc. 7, fls. 51/64).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o Cabo SOUZA incorreu no crime previsto no art. 313-A do Código Penal c/c
com o art. 9º, II, "e" do Código Penal Militar, porque inseriu dados falsos no sistema de
dependentes, para incluir pessoa que não era sua dependente, com a finalidade de matriculá-
la no Colégio Tenente Rego Barros.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar.
Também incorreu no crime a segunda denunciada, DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO
DE SOUZA, que intermediou a promessa de matrícula no Colégio Tenente Rego Barros,
acertando o pagamento de valores financeiros aos pais de M.D.P.M.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso III, "a", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja recebida e autuada a presente
denúncia contra o Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e DANIELY CRISTINA DO
NASCIMENTO DE SOUZA, como incursos no art. 313-A do Código Penal c/c com o art. 9º,
II, "e", 9º, III, 'a", e 53 do Código Penal Militar.
FATO 5
Em 6 e 16 de dezembro de 2019, o Cabo SOUZA incluiu no sistema, como seus dependentes
econômicos, os menores A.P.C. e K.P.C., sem qualquer requerimento na OM em que servia,
com a finalidade de matriculá-los no Colégio Tenente Rego Barros (evento 81, documento 3,
fl. 24 e 38 e evento 1, doc. 9, fl. 45). Assim, os menores passaram a figurar como seus
dependentes.
Em 18 de dezembro de 2019, assinou carta de pretensão à matrícula do Colégio Tenente Rego
Barros, bem como juntou cópia assinada de declaração de beneficiários no Colégio de Ensino
Fundamental e Médio Tenente Rego Barros, contendo os nomes de A.P.C. e K.P.C. O referido
documento também estava assinado pela 1º Tenente ELLEN CRISTINA DA SILVA MACIEL,
que desconhecia as irregularidades cometidas pelo Cabo SOUZA (evento 1, doc. 2, fl. 31 e
documento 5, fl. 25 e 35).
Para provar essa dependência de A.P.C. e K.P.C., além da declaração de beneficiários, o
Cabo SOUZA apresentou no Colégio Tenente Rego Barros o falso Termo de Guarda Judicial
Definitiva, que teria sido expedido pela 4ª Vara de Família, em 15 de maio de 2019, constando
a assinatura falsa de magistrado, do Cabo SOUZA e de sua esposa DANIELY (evento 1, doc.
2, fl. 41).
No entanto, como havia divergência das declarações de dependentes anteriores, apresentadas
pelo Cabo SOUZA, foi oficiado e em resposta, a Dra. ELAINE DOS SANTOS FIGUEREDO,
Juíza de Direito Titular da 4ª Vara da Família, esclareceu que o Termo de Guarda Judicial
Definitiva é falso (evento 1, doc. 2, fls. 43/45).
Inclusive K.P.C. (evento 1, doc. 7, fls. 65/73) e A.P.C. (evento 1, doc. 7, fls. 75/85) foram
matriculados no Colégio Tenente Rego Barros e possuem suas mensalidades escolares
descontadas do contracheque do Cabo SOUZA (evento 34, doc. 5, fl. 48), porém encontram-se
atrasadas de fevereiro a julho de 2020 (evento 34, doc. 13, fl. 34).
Diante da descoberta da fraude, K.P.C. e A.P.C. foram excluídos da condição de dependentes
do Cabo SOUZA (evento 38, documento 5, fls.46-47).
Ouvidos, a Sra. ALEXANDRA DE JESUS POMPEU DA COSTA e WELLIGTON PEDREIRA
COSTA, pais de A.P.C. e K.P.C., disseram que as matrículas foram oferecidas por DANIELY,
sua amiga, e que lhe pagou 6 (seis) parcelas mensais R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por
cada um de seus filhos, mas não fez nenhum termo de guarda. Também pagou em espécie a
quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), por criança, foi feita a transferência
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bancária da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e efetivado o pagamento no
valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) em espécie (evento 34, doc. 5, fls. 19/20),
estando nos autos prova dos recibos de transferências bancárias (evento 34, doc. 5, fls. 22/25).
Assim agindo, o Cabo SOUZA incorreu no crime previsto no art. 313-A do Código Penal c/c
com o art. 9º, II, "e" do Código Penal Militar, porque inseriu dados falsos no sistema de
dependentes, para incluir pessoa que não era sua dependente, com a finalidade de matriculá-
la no Colégio Tenente Rego Barros.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do Código Penal Militar.
Também incorreu no crime a segunda denunciada, DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO
DE SOUZA, que intermediou a promessa de matrícula no Colégio Tenente Rego Barros,
acertando o pagamento de valores financeiros aos pais de K.P.C. e A.P.C.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso III, "a", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja recebida e autuada a presente
denúncia contra o Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e DANIELY CRISTINA DO
NASCIMENTO DE SOUZA, como incursos no art. 313-A do Código Penal c/c com o art. 9º,
II, "e", 9º, III, 'a", e 53 do Código Penal Militar.”
A Denúncia foi recebida em 09/01/2022 (Evento 1, REC_DENUNCIA2, da
APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA foi citado em 15/02/2022 (evento
18 da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
Em 12/09/2022, foram ouvidas as testemunhas Coronéis R/1 CÉSAR ALVES
DE ALMEIDA COSTA e FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO, CÍNTIA DANÚBIA DE
OLIVEIRA LIMA, ALEXANDRA DE JESUS POMPEU COSTA, WELLINGTON
PEDREIRA COSTA e MÁRCIA CRISTINA VIDAL DE MATOS, arroladas pelo MPM
(Eventos 149 da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
No dia 30/01/2023, foi ouvida a testemunha ELLEN CRISTINA DA SILVA
MACIEL, indicada pelo MPM. Na sequência, foram procedidos a qualificação e
interrogatório dos Denunciados, Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e
DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA (evento 195 da APM nº 7000014-
54.2022.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM (Evento 201)
e a DPU, pela acusada DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA (Evento
199), informaram não haver nada a requerer. Já a Defesa do Acusado PAULO MICHAEL DA
CRUZ DE SOUZA não se manifestou (evento 203 da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela absolvição de
PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA quanto ao Fato 1 e pela condenação quanto aos
demais fatos descritos na denúncia (evento 209, ALEGAÇÕES1, da APM nº 7000014-
54.2022.7.08.0008).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, por sua vez, em defesa do Cabo PAULO
MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, apresentou alegações escritas, requerendo, em suma, a
absolvição, e, caso condenado, a fixação de pena no mínimo legal (evento 227,
ALEGAÇÕES1, da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
Em sentença lavrada em 29/07/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da 8ª Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente procedente os pedidos
contidos na denúncia para:
I- ABVOLVER o acusado Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA da acusação da
prática do crime tipificado no art. 251, §3º, CPM, com fulcro no art. 439, "a", do CPPM, pelo
FATO 1 narrado na denúncia;
II- CONDENAR o réu Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA pelo crime de uso de
documento público falso (art. 315 c/c art. 311 do CPM), pelo FATO 2 narrado na denúncia;
III- CONDENAR o réu Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA pela prática do crime
de estelionato (art. 251, §3º, do CPM), pelo FATO 3 narrado na denúncia;
IV - CONDENAR os réus Cabo PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e a civil DANIELY
CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA pela prática do crime de inserção de dados falsos
em sistema de informações (arts. 313-A do Código Penal c/c art. 9º, II, "e", III, "a", e 53, do
CPM), pelo FATOS 4 e 5 narrados na denúncia, em continuidade delitiva.
Após a realização da dosimetria, aplicou à Ré a pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e a pena de multa no valor de R$ 388,10 (trezentos e oitenta e oito
reais e dez centavos), e ao Apelante a pena unificada de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, bem como a pena de multa estabelecida pelo art. 313-A do
CP
1, no valor de R$ 388,10 (trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos), a ser atualizado,
quando da execução, pelos índices de correção monetária (§ 2º do art. 49 do CP
2).
Foi fixado o regime prisional inicial semiaberto, conforme regra insculpida no
art. 33
3, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84
4.
Por fim, foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao
Apelante, conforme regra do art. 102 do CPM
5.
A Sentença foi publicada em 29/07/2023 (evento 233, SENT1, da APM nº
7000014-54.2022.7.08.0008).
A Sentença transitou em julgado para a Ré DANIELY CRISTINA DO
NASCIMENTO DE SOUZA na data de 24 de agosto de 2023 (evento 252, CERTTRAN1, da
APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em
15/08/2023, juntamente com as razões recursais (evento 244, REC1, da APM nº 7000014-
54.2022.7.08.0008).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o
apelante, em razão da ausência de dolo específico, vez que a conduta foi atípica, bem como a
absolvição por insuficiência de provas de autoria no que se refere à imputação do tipo
descrito no art. 315
6 c/c art. 311
7, ambos do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, c,
do Código de Processo Penal Militar
8. Ao final, pugna, em caso de manutenção da
condenação, pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 80 do CPM
9), com a
aplicação de uma só penalidade, majorada em 1/6, mediante aplicação subsidiária do art. 71,
caput, do Código Penal
10.
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifesta-se pelo não provimento da
apelação, para que seja mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença recorrida.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo em exame. (evento 7, PARECER 1, nos Autos da
Apelação Criminal nº 7000838-25.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
Cabo da Aeronáutica PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA, objetivando a reforma da
Sentença de 29/07/2023, proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM, que condenou o referido Acusado à pena unificada de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como à pena de multa de R$ 388,10 e à pena
acessória de exclusão das forças armadas, por incursão nos arts. 315 c/c 311 do CPM (crime
de uso de documento público falso), 251, §3º, do CPM (crime de estelionato) e 313-A do
Código Penal c/c art. 9º, II, "e", III, "a", e 53, ambos CPM (crime de inserção de dados falsos
em sistema de informações).
O Recurso é tempestivo, atende aos demais pressupostos de admissibilidade e
merece ser conhecido.
Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito.
Em detida análise dos autos, não assiste razão ao Apelante nos seus pleitos.
A materialidade e a autoria dos delitos, objetos do presente Recurso, restaram
cabalmente demonstradas nos autos.
Vejamos separadamente cada fato pelo qual o Apelante foi condenado, sua
respectiva alegação defensiva e os motivos pelo desprovimento.

FATO 2: USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao Fato 2, a Defesa alega ausência de provas quanto à autoria do delito
de falsificação de documento público e posterior uso.
Conforme descrito na denúncia, em relação a esse fato, o MPM requereu a
condenação do Apelante como incurso no crime de uso de documento falso, tipificado no art.
315 c/c art. 311, ambos do Código Penal Militar.
Nesse ponto, em síntese, ressai da peça acusatória que o Apelante “apresentou
termo de guarda falso perante o GAP-BE, para incluir como sua dependente e fazer posterior
matrícula de C.K.L.F. no Colégio Tenente Rego Barros, bem como utilizou essa falsa
dependência para atendimento médico no Hospital de Aeronáutica de Belém, portanto fez uso
de documento público falsificado”.
Em que pese a Defesa alegar ausência de provas quanto à autoria, não há como
acolher seu pleito.
Isso porque, ao final da instrução criminal, restou comprovado que o termo de
guarda era realmente falso e que o Apelante de fato fez uso desse documento junto à
Administração Militar em que servia.
A prova documental acerca do delito é bem destacada na Sentença, nos
seguintes termos:
“Em 25 de novembro de 2016, o Cabo SOUZA solicitou a inclusão de C.K.L.F. como sua
dependente econômica junto à Chefia do GAPE (evento 1, doc. 4, fl. 13, do IPM nº 7000056-
74.2020.7.08.0008). Para instruir o seu pedido, apresentou o Termo de Guarda nº
20160253691417, datado de 12 de agosto de 2016, onde consta que foi concedido ao Cabo
PAULO MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e sua esposa DANIELY CRISTINA DO
NASCIMENTO DE SOUZA a guarda de C.K.L.F., nascida em 10 de março de 2008, filha de
Cíntia Danúbia de Oliveira Lima e Luís Carlos Serra Ferreira (evento 1, doc. 2, fl. 39, do IPM
nº 7000056- 74.2020.7.08.0008). Também juntou a certidão de nascimento de C.K.L.F. (evento
1, doc. 3, fl. 47, do IPM nº 7000056- 74.2020.7.08.0008). Com isso, provada está a autoria do
fato.”
Com efeito, depreende-se do acervo documental que, no dia 25 de novembro de
2016, o Apelante, para instruir seu pedido de inclusão da criança C.K.L.F. como sua
dependente econômica junto à Chefia do Grupo de Apoio em Belém (GAP-BE) (evento 1,
IPM4, fl. 13, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008), apresentou o Termo de Guarda nº
20160253691417 (evento 1, IPM4, p. 15, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
No referido Termo de Guarda consta que foi concedido ao Cabo PAULO
MICHAEL DA CRUZ DE SOUZA e sua esposa DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO
DE SOUZA a guarda de C.K.L.F., nascida em 10 de março de 2008, filha de Cíntia Danúbia
de Oliveira Lima e Luís Carlos Serra Ferreira.
Depreende-se do documento em análise, ainda, que ele teria sido expedido pela
Secretaria da 4ª Vara de Família de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e
outorgado pela MM. Juíza de Direito Margui Gaspar Bittencourt. Consta, também, a
assinatura do Apelante e de sua esposa, Daniely Cristina do Nascimento de Souza.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência, no dia 15 de dezembro de 2016, foi publicado o deferimento
do pedido de inclusão da menor como dependente do Apelante, conforme consta em sua folha
de registro de alterações (evento 1, IMP3, p. 77/79, IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Nota-se que foi o próprio Acusado, no exercício de suas atribuições, que
procedeu a inclusão da menor no sistema de dados da unidade em que servia (evento 81,
DILIGENCIAS3, p. 38, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
A partir da apresentação do termo de guarda da menor pelo Apelante, ela
também foi incluída no cadastro de beneficiários do FUNSA (evento 34, doc. 4, fl. 40, do
IPM nº 7000056- 74.2020.7.08.0008).
Ademais, uma vez incluída a menor como sua dependente econômica, o
Recorrente obteve êxito em matriculá-la no Colégio de Ensino Fundamental e Médio Tenente
Rêgo Barros, em diversos anos, conforme se verifica da documentação acostada no evento 1,
documento IPM7, fls. 17/49, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008.
Contudo, conforme foi apurado, o referido Termo de Guarda é falso.
Após suspeitas com relação à falsificação do documento, foi expedido ofício à
4ª Vara de Família de Belém, a fim de que fosse atestado acerca da autenticidade do termo.
Em resposta, o Diretor da Secretaria certificou que o Termo de Guarda nº
20160253691417, referente à C.K.L.F., não foi expedido por aquela Vara, atestando que o
documento não é autêntico (evento 1, IPM2, p. 45, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Logo, tem-se a confirmação pelo Órgão emissor de que o documento é falso,
bem como da utilização do aludido termo pelo Apelante.
Portanto, ante as provas documentais angariadas, restou devidamente
demonstrado que o Apelante usou documento falso no seu pedido de inclusão de dependente
junto ao GAP-BE, cometendo o delito do artigo 315 do CPM, não havendo que se falar em
ausência de provas de autoria.
A prova testemunhal ouvida em Juízo também corrobora a conclusão acerca do
uso de documento falso.
Ouvida a testemunha Coronel R/1 CÉSAR ALVES DE ALMEIDA COSTA,
Diretor do Colégio Tenente Rêgo Barros, disse, em síntese, que após indícios de
irregularidades em relação aos dependentes do Apelante matriculados na Escola, foram feitas
averiguações e, por meio de ofício ao órgão emissor do termo de guarda da menor C.K.L.F.,
foi constatado que o documento era falso (evento 154, VIDEO4, da APM nº 7000014-
54.2022.7.08.0008).
Também foi ouvida CINTIA DANÚBIA DE OLIVEIRA LIMA, genitora de
C.K.L.F., oportunidade que narrou sobre a promessa do Apelante e a esposa dele em
matricular a menor no colégio militar, tendo sido requerido documentos pessoais e realizada a
matrícula. Afirmou que não sabia que os acusados teriam que apresentar um termo de guarda
relativo à menor. Acrescentou que C.K.L.F. cursou quatro anos no colégio militar (evento
154, VIDEO6, da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ante o conjunto probatório, mormente pela prova documental de
apresentação do termo de guarda pelo Apelante junto a Administração Militar em que servia e
a certidão do Órgão emissor, atestando a falsidade do documento, demonstrada está a autoria
e a materialidade da prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 c/c art.
311, ambos do Código Penal Militar.
Importante destacar que, conforme se extrai da denúncia, a imputação é da
prática do crime de uso de documento falso, não havendo que se falar em demonstração de
autoria do crime de falsificação de documento público.
Observa-se que “[...] no tipo penal em comento, cabe à acusação provar o dolo,
a vontade livre e consciente de usar o documento falso, portanto mostra-se necessária a
comprovação da inveracidade do documento e a sua utilização perante a Administração
Militar”. (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 969.853, Relator Min. Gilmar Mendes,
julgado em 24/05/2016, publicado em 30/05/2016).
A referência ao tipo penal do art. 311 do CPM faz-se necessária apenas para
complementação do preceito secundário do crime de uso de documento falso. Isso porque
este delito não comina expressamente a pena aplicável, fazendo remição, nesse ponto, a
outros dispositivos penais. Desse modo, caracteriza-se o denominado pela doutrina de “tipo
penal remetido”.
Destarte, os argumentos da Defesa no sentido de que não há provas quanto à
autoria do delito de falsificação de documento público e posterior uso, o que levaria a
absolvição, não prosperam.
Assim, in casu, está devidamente demonstrado que o Apelante apresentou
documento comprovadamente falso na OM para que a criança fosse incluída como sua
dependente, para posteriormente matriculá-la no Colégio Militar Tenente Rêgo Barros, sendo
certo que a conduta pela qual o Acusado PAULO foi denunciado, amolda-se, à perfeição, no
tipo penal do art. 315 do CPM e, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade, a condenação imposta revela-se escorreita, não havendo qualquer reparo a ser
nela realizado.

FATO 3: ESTELIONATO

Já quanto ao Fato 3, a Defesa postula a reforma da sentença, sob o argumento
de ausência de dolo por parte do Apelante, de modo que não teria ficado comprovada a
vontade livre e consciente em obter vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar.
De igual modo, sem razão o Apelante.
O referido fato refere-se à imputação do crime de estelionato, uma vez que,
segundo a denúncia, o apelante, utilizando de documento falso, meio fraudulento, requereu e
obteve vantagens econômicas perante a Administração Militar, causando-lhe prejuízo.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de estelionato está previsto no artigo 251 do CPM, que dispõe:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Prevê ainda, no seu §3º, que a pena é agravada, se o crime é cometido em
detrimento da Administração Militar.
A caracterização do crime em questão requer imperativamente a presença do
elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o dolo, acrescido de um especial fim de agir
(elemento subjetivo específico), representado pela expressão “para si ou para outrem”.
Assim, comete o delito, o agente que, com consciência e vontade, obtém, isto é,
conquista vantagem ilícita, em proveito próprio ou de outrem, causando prejuízo alheio, por
meio de artifícios fraudulentos ou por quaisquer meios aptos a induzir ou manter a vítima em
erro.
Ante a análise das provas dos autos, não resta dúvida acerca da presença do
elemento subjetivo na empreitada criminosa do Apelante.
Restou devidamente comprovado que, em 23 de outubro de 2017, o Apelante,
na unidade militar em que servia, requereu a inclusão de PEDRO YAN DO NASCIMENTO
DE SOUZA como seu dependente, na qualidade de filho seu e de sua esposa DANIELY
(Evento 1, IPM3, p. 49, do Inquérito Policial Militar nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Nessa oportunidade, o Recorrente apresentou a certidão de nascimento falsa de
PEDRO YAN (Evento 1, IMP3, p. 51, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008), artifício
material utilizado na fraude para induzir em erro a Administração Militar e obter vantagem
ilícita em detrimento dela.
A falsidade da referida certidão de nascimento ficou adequadamente
demonstrada, pois confeccionada de forma fraudulenta, indicando o registro de criança, a que
tudo indica, inexistente.
O encarregado do IPM oficiou o 1º Ofício de Notas e Protesto de Ananindeua,
que, em resposta, informou que o registro de PEDRO YAN DO NASCIMENTO DE SOUZA
não constava no acervo da mencionada serventia. Além disso, esclareceu que a certidão de
nascimento de PEDRO YAN apresenta divergências na assinatura do escrevente, livro, folha,
termo e no selo de número 000.433.281-D. Esse selo, conforme resposta da Titular do 1º
Ofício de Notas e Protesto de Ananindeua, não está registrado na referida serventia, sendo
que o registro do selo foi realizado pela Comarca de Tailândia/PA, no cartório de único
ofício, conforme verificado por meio de consulta na página eletrônica do TJ-PA (Evento 1,
IPM 12, p. 3, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Ademais, ficou evidenciado que o aludido selo foi utilizado no registro de outra
pessoa.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficiado, o Cartório Cordeiro, único Ofício Extrajudicial da Comarca do
município de Tailândia/PA, verificou que o selo de número 000.433.281 foi empregado no
assento de C.E.C.B., nascido em 23/06/2016, no Hospital São José Ltda, situado em
Castanhal, sendo filho de Reginaldo Reis de Brito e Berenice Cordeiro da Cunha. Essa
certidão, em que o referido selo foi aposto, foi expedida na data de 08/07/2016 e consta no
livro A-71, folhas 272, sob o termo 40018. Foi informado ainda que o nascimento foi
declarado pelo genitor (evento 1, IPM 12, p. 23, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Em acréscimo, a Polícia Federal, após pesquisas no Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública (SINESP), informou que não foi identificado registro em
nome de PEDRO YAN DO NASCIMENTO DE SOUZA (Evento 38, DILIGENCIAS1, p.
16/18, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Do próprio interrogatório do Apelante, verifica-se que ele, irrefutavelmente,
confirmou que a certidão de nascimento era falsa, já que a pessoa de PEDRO YAN não era
seu filho, e sequer conseguiu comprovar a existência dele. Embora tenha tentado justificar
sua conduta, não apresentou nenhum elemento concreto (Evento 194, VIDEO4, da APM nº
7000014-54.2022.7.08.0008).
Importante registrar que, no relatório técnico, elaborado após perícia no sistema
SIGPES, foi concluído que: “do levantamento realizado depreende-se que o próprio militar
efetuava as inclusões, alterações e exclusões nos registros de seus beneficiários no sistema,
por possuir os perfis e autorizações necessárias para acesso às telas correspondentes” (Evento
81, DILIGENCIAS3, p. 14/40, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Nesse contexto, pela análise do referido documento, extrai-se que o próprio
Apelante efetuou a inclusão de PEDRO YAN DO NASCIMENTO DE SOUZA no sistema
como seu dependente no dia 21/11/2017, bem como o excluiu e reincluiu no dia 17/12/2019 e
novamente fez a mesma exclusão e inclusão no dia 08/01/2020.
Destarte, é clarividente o dolo do Apelante, que, utilizando de documento falso,
requereu o registro como dependente de filho inexistente, auferindo para si vantagem ilícita,
em detrimento da Administração Militar.
Em acréscimo, o acentuado dolo pode ser verificado pelo fato de próprio militar
ter utilizado dos privilégios da função que ocupava para fazer as devidas inclusões no
sistema.
Por tal ação criminosa o Apelante obteve vantagens financeiras pagas pela
Administração Militar, como os benefícios do Auxílio-natalidade e Auxílio Pré-escolar
(Evento 1, IPM4, p. 1/5, do IPM nº 7000056- 74.2020.7.08.0008).
A análise pericial contábil concluiu que o montante do prejuízo ao erário foi de
R$ 16.378,10 (dezesseis mil, trezentos e setenta e oito reais e dez centavos), devidamente
atualizado (Evento 74, p. 13/14, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Observa-se que todo o estratagema para registro de um filho inexistente como
dependente acentua o incontestável dolo do Apelante no cometimento do crime de
estelionato.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, inquestionável que o Apelante, de forma livre e consciente, cometeu o
delito de estelionato ao utilizar, em requerimento de registro de dependente, artifício
fraudulento consubstanciado na certidão de nascimento falsa de filho inexistente, de modo a
induzir em erro e auferir para si vantagens econômicas junto à Administração Militar,
ocasionando-lhe prejuízo.
Presente, portanto, o dolo acrescido do especial fim de agir (elemento subjetivo
específico) na conduta do Réu.
Logo, no ponto, a sentença impugnada não comporta qualquer revisão.

FATOS 4 e 5: INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

No que se refere aos Fatos 4 e 5 descritos na denúncia, nos quais houve a
imputação do crime previsto no art. 313-A do Código Penal comum (inserção de dados falsos
em sistema de informação), a Defesa alega desconhecimento da ilicitude e ausência de dolo.
Não assiste razão ao Apelante, pois tais argumentos igualmente não se
sustentam, ante as provas dos autos.
Assim dispõe o Código Penal comum acerca do referido delito:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Trata-se de crime funcional que pune, sobretudo, a conduta do funcionário
autorizado que insere informações inverídicas em sistema de informação da Administração
Pública, com a intenção de obter vantagem indevida, para si ou para outrem, ou para causar
dano.
O dispositivo normativo do artigo 313-A do Código Penal comum, como pode
ser observado, incorpora a descrição do elemento subjetivo específico consubstanciado no
dolo dirigido à obtenção de vantagem indevida, seja para o agente ou terceiros, ou para
causar dano.
In casu, a autoria e a materialidade restaram plenamente comprovadas nos
autos, mediante o conjunto probatório que estabelece, de forma incontestável, a
responsabilidade do acusado pelos eventos descritos na inicial, os quais indicam a prática
reiterada do delito de inserção de dados falsos em sistema de informação.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou devidamente demonstrado que o Apelante inseriu dados falsos no sistema
SIGPES (Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica), de forma a constar nos seus
assentos funcionais dependentes indevidos, e buscou vantagem ilícita, não havendo que se
falar em ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude, pois patente que ele detinha
conhecimento acerca da ilegalidade.
A inserção no Sistema de Informações foi possível, porque o Apelante possuía
atribuição de inserir dependentes de militares no sistema informatizado da FAB.
Frisa-se que, no relatório técnico, elaborado após perícia no sistema SIGPES,
foi concluído que: “do levantamento realizado depreende-se que o próprio militar efetuava as
inclusões, alterações e exclusões nos registros de seus beneficiários no sistema, por possuir os
perfis e autorizações necessárias para acesso às telas correspondentes” (Evento 81,
DILIGENCIAS3, p. 14/40, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
A testemunha ELLEN CRISTINA DA SILVA MACIEL, conforme depoimento
prestado, confirmou que o Cabo SOUZA possuía senha e era o responsável pelo
cadastramento de beneficiários de militares, podendo incluir e excluir pessoas. Além disso,
ELLEN afirmou que todos que trabalhavam no setor tinham o conhecimento da legislação
(Evento 194, VIDEO1 e VIDEO2, da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
O próprio Apelante, em seu interrogatório, disse, em síntese, que possuía senha
e acesso para incluir e excluir dependentes no sistema da Força Área Brasileira, bem como
realizou as inclusões citadas na denúncia no sistema. Além disso, afirmou que tinha
conhecimento e contato com a legislação pertinente (Evento 194, VIDEO2, VIDEO3,
VIDEO4, VIDEO5, VIDEO6, VIDEO7, da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
O elemento subjetivo específico do tipo penal encontra-se evidenciado nos
autos pelo benefício auferido por terceiros mediante a concessão irregular de matrículas no
Colégio Militar Tenente Rego Barros e o recebimento de valores por PAULO e sua esposa,
pagos pelos genitores dos menores matriculados.
Assim, tornou-se manifesta a presença do dolo específico voltado à obtenção de
vantagem, conferindo tipicidade à conduta, desprovida de causas que excluam a
antijuridicidade ou a culpabilidade.
Analisando de forma isolada, nos termos da denúncia, o Fato 4 refere-se à
inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Militar pelo Apelante,
mediante o aproveitamento da posição funcional que ocupava, procedendo à inclusão do
nome da menor M.D.P.M. como sua dependente econômica, para posteriormente matriculá-la
no Colégio Tenente Rego Barros.
Ficou comprovado que, na data de 12 de dezembro de 2018, o Cabo SOUZA,
valendo-se da função, inseriu no sistema de dados o nome da referida criança, como sua
dependente econômica (Evento 81, DILIGENCIAS3, p. 24 e 38, do IPM nº 7000056-
74.2020.7.08.0008).
Posteriormente, já constando como sua dependente, o Apelante, na data de 10
de janeiro de 2019, formalizou o pedido de matrícula da menor no Colégio Tenente Rego
Barros, repetindo a matrícula no ano seguinte, na data de 9 de janeiro de 2020 (Evento 1,
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IPM7, p. 51/64, IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Ressai dos autos que M.D.P.M. não era dependente do Apelante e que tal ação
criminosa foi realizada para conseguir matriculá-la no Colégio Militar, em troca de valores
recebidos por parte da genitora da menor.
Foi esclarecido que a corréu DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE
SOUZA, cônjuge de PAULO, ofertou uma vaga no Colégio Tenente Rego Barros à MUNICH
MICHELLINE MATOS PAIXÃO, genitora de M.D.P.M. O ajuste para a obtenção da vaga
envolveu o compromisso de efetuar o pagamento de 12 (doze) parcelas no valor de R$
270,00 (duzentos e setenta reais) cada, totalizando a quantia de R$ 3.240,00 (três mil,
duzentos e quarenta reais), por cada ano cursado (Evento 1, IPM 8, p. 1/7, do IPM nº
7000056-74.2020.7.08.0008).
Essa transação caracterizou a vantagem buscada e obtida pelo acusado,
configurando o elemento subjetivo específico do tipo penal em questão.
Vale registrar que, segundo os documentos dos autos, o valor da contribuição
mensal no Colégio Tenente Rego Barros, no ano de 2019, era de R$70,00 (setenta reais)
(Evento 1, IPM7, p. 51 e 55, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
A testemunha MÁRCIA CRISTINA VIDAL DE MATOS, ouvida em juízo,
declarou que a menor M.D.P.M., filha da Sra. MUNICH MICHELLINE MATOS PAIXÃO,
estava matriculada no mencionado estabelecimento de ensino militar. Narrou, inclusive, que a
própria MUNICH lhe auxiliou para conseguir matricular sua filha, do modo como teria
conseguido com a M.D.P.M., por meio de PAULO e a esposa dele. Corroborando o mesmo
modus operandi adotado pelos réus, a testemunha relatou sua tentativa de matricular sua
própria filha na referida instituição, envolvendo o pagamento de valores aos acusados
PAULO e DANIELY (Evento 154, VIDEO7 e VIDEO8, da APM nº 7000014-
54.2022.7.08.0008).
Extrai-se, ainda, do referido depoimento que, ao não conseguirem a matrícula
no Colégio, a esposa de PAULO pediu para que fosse transferida a tutela da criança para eles,
o que demonstra a tentativa de dar maior aparência de legalidade ao caso e concluir a
empreitada criminosa.
Ainda consta nos autos os comprovantes das transferências dos valores citados
no referido depoimento (Evento 1, IPM8, p. 27, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Por seu turno, o Fato 5 se assemelha, possuindo o mesmo modus operandi, ao
Fato 4.
Nos termos da denúncia, o Fato 5 refere-se à conduta do Apelante de inserir no
sistema de informação dados falsos, consistente na inclusão dos menores A.P.C. e K.P.C.,
como seus dependentes, sem qualquer requerimento na OM que servia, com o fim de
matriculá-los no Colégio Militar Tenente Rego Barros, percebendo valores dos genitores
deles.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou comprovado, pela prova pericial, que, na data de 16 de dezembro de
2019, o Cabo SOUZA, valendo-se da função, inseriu no sistema de dados os nomes dos
referidos menores, como seus dependentes econômicos (Evento 81, DILIGENCIAS3, p. 24 e
38, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
A prova documental revela que, posteriormente, já constando como seus
dependentes, o Apelante, requereu a matrícula dos menores no Colégio Tenente Rego Barros
(Evento 1, IPM7, p. 65/85, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Para tanto, também apresentou o falso Termo de Guarda Judicial Definitiva de
A.P.C. e K.P.C., no qual consta a concessão da guarda para o Apelante e sua esposa, com suas
respectivas assinaturas e da magistrada da 4ª Vara de Família de Belém/PA.
Ressai dos autos que o referido Termo de Guarda Judicial é inverídico.
Foi expedido ofício à 4ª Vara de Família de Belém, a fim de que fosse atestado
acerca da autenticidade do termo.
Em resposta, o Diretor da Secretaria certificou que o Termo de Guarda referente
a A.P.C. e K.P.C. não foi expedido por aquela Vara, atestando que o documento não é
autêntico (evento 1, IPM2, p. 45, do IPM nº 7000056-74.2020.7.08.0008).
Assim, ficou devidamente comprovado que A.P.C. e K.P.C. não eram
dependentes do Apelante e que este inseriu seus nomes no sistema de dados no sistema
SIGPES, de forma a constar como beneficiários dele.
Tal conduta foi realizada para conseguir matriculá-los no Colégio Militar
Tenente Rego Barros, em troca de valores recebidos por parte dos genitores dos menores.
Conforme consta nos autos, a ação criminosa foi precedida pela intermediação
conduzida pela esposa do Apelante, DANIELY CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA,
junto aos pais das crianças, visando acordar o recebimento de valores pela matrícula no
aludido estabelecimento de ensino.
Em juízo, foram ouvidos WELLINGTON PEDREIRA COSTA e
ALEXANDRA DE JESUS POMPEU COSTA, genitores de A.P.C. e K.P.C., que
confirmaram os fatos.
WELLINGTON PEDREIRA COSTA afirmou que a questão relativa à matrícula
foi abordada diretamente por sua esposa com DANIELY, sendo-lhe informado que eles iriam
conseguir as duas vagas para os seus filhos no Colégio Militar Tenente Rego Barros.
Ratificou que efetuaram os pagamentos dos valores acordados para DANIELY. Assegurou
que não foi informado sobre a necessidade de formalizar um termo de guarda dos menores
em favor do Apelante. Alegou que somente teve conhecimento das irregularidades ao término
do ano letivo, por meio do Capitão Paiva (Evento 154, VIDEO8 e VIDEO9, da APM nº
7000014-54.2022.7.08.0008).
Por sua vez, ALEXANDRA DE JESUS POMPEU COSTA declarou ter
conhecido DANIELY por meio de uma "irmã da igreja". Relatou ter agendado uma reunião
com a esposa do Apelante, durante a qual foram discutidas as vagas no colégio e os valores,
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os quais seriam doze parcelas de R$270,00 (duzentos e setenta reais), por cada filho. Alegou
que efetuaram o pagamento de um semestre e o restante de forma parcelada. Declarou que a
esposa do Apelante, DANIELY, afirmou que o cônjuge, por ser militar, poderia obter as vagas
sem problemas. Salientou que não houve discussão acerca da guarda judicial dos filhos e que
jamais concordaria com sua transferência. Confirmou a realização de pagamentos, tanto em
espécie quanto por meio de transferências bancárias (Evento 154, VIDEO9 e VIDEO10, da
APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
A evidência documental das transferências bancárias encontra-se anexada aos
autos do Inquérito Policial Militar (Evento 34, DILIGÊNCIAS5, p. 22/25).
Assim, concernente aos FATOS 4 e 5, as provas dos autos revela que o Apelante
inseriu informações falsas no sistema SIGPES, quais sejam, incluiu M.D.P.M., A.P.C. e
K.P.C. na condição de seus dependentes, com a intenção de matriculá-los no Colégio Militar
Tenente Rego Barros e auferir vantagem indevida tanto para si próprio quanto para sua
esposa, DANIELY CRISTINA, como, de fato, veio a ocorrer.
No exercício de sua argumentação defensiva, na mesma linha da Defesa técnica,
o Apelante, em seu interrogatório, disse que imaginava estar agindo de acordo com a
legislação ao incluir os menores como seus dependentes (Evento 194, VIDEO4 e VIDEO5,
da APM nº 7000014-54.2022.7.08.0008).
Em que pese tenha tentado justificar sua conduta, sob o argumento de que
achou estar agindo de acordo com a legislação, desconhecendo, pois, a ilicitude do fato, tal
tese não prospera.
Conforme ressai dos autos, o Apelante estava lotado no setor de pessoal da
Organização Militar e possuía a atribuição de incluir dependentes no sistema de dados.
Diante disso, é patente que ele tinha conhecimento da legislação, conforme se infere do
depoimento da testemunha ELLEN CRISTINA DA SILVA MACIEL e do próprio
interrogatório do Apelante, que menciona várias vezes a legislação.
A versão que busca trazer o Apelante sobre a legislação não é crível, na medida
em que a norma é clara ao dispor sobre quem é considerado dependente do militar, não
podendo ser qualquer pessoa menor de 21 (vinte um) anos.
Conforme expressamente previsto no artigo 50, §2º, do Estatuto dos Militares,
são considerados dependentes do militar somente os filhos e enteados menores de 21 (vinte e
um) anos de idade.
Observa-se o que dita a Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) nesse ponto:
Art. 50. São direitos dos militares:
§ 2º São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na
organização militar competente:
I - o cônjuge ou o companheiro com quem viva em união estável, na constância do vínculo;
II - o filho ou o enteado:
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) menor de 21 (vinte e um) anos de idade;
b) inválido.
A menção da legislação pelo Apelante apenas reforça que ele tinha contato com
a norma aplicável e era conhecedor dela. Contudo, busca distorcer a lei, a fim de justificar
sua conduta.
Na verdade, o Apelante e sua Defesa tentam a todo modo afastar a
responsabilidade penal, sem, contudo, trazer qualquer elemento concreto, baseando-se
unicamente nas palavras de PAULO.
Não se pode olvidar, ademais, que o Recorrente cometeu distintos ilícitos, os
quais passaram pela inclusão de dependentes falsos ou inexistentes, evidenciando, assim, a
utilização de seu saber e prerrogativas funcionais na prática delitiva. Tal circunstância
concorre para a constatação do discernimento acerca da ilicitude dos atos.
Ante o exposto, é manifesta a presença do elemento subjetivo do dolo, aliado ao
conhecimento da ilicitude, diante do robusto conjunto probatório que evidencia que o agente,
no exercício de suas atribuições no setor pertinente, inseriu deliberadamente informações
falsas no sistema de informação. Tal conduta resultou na possibilidade de matrícula de
terceiros no Colégio Militar, acompanhada da percepção de valores pecuniários pelos
transgressores, em múltiplas ocasiões, caracterizando o elemento subjetivo específico do tipo
penal do art. 313-A do CP comum.
Destarte, o fato típico do comportamento é incontestável, de modo a estar
caracterizado o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, não existindo
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida incólume.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Por fim, a Defesa pugna pela aplicação do instituto do crime continuado a todos
os delitos que ensejaram a condenação, de modo a aplicar apenas uma pena, majorada de 1/6
a 2/3, nos moldes do art. 71 do CP comum.
Não cabe deferimento ao requerido pela Defesa.
A continuidade delitiva, delineada no artigo 80 do Código Penal Militar,
consubstancia-se como uma benesse legal, por ficção jurídica, aplicável exclusivamente
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhanças, devem os subsequente ser havidos como uma continuação do primeiro.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não é possível aplicar o
crime continuado para delitos de espécies distintas, sendo mister entender que, com vistas à
configuração da continuidade delitiva, reputam-se como crimes da mesma espécie aqueles
previstos no mesmo tipo penal e que possuem a mesma estrutura jurídica, devendo ser
idênticos os bens jurídicos tutelados.
Nessa mesma linha, observa-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
CONTINUADO.
DELITOS
DE
ESPÉCIES
DISTINTAS.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM O DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos
de provas, motivo pelo qual desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias
pretéritas, que fundamentadamente concluíram pela condenação do agravante, afigura-se
incompatível na via do apelo nobre, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Uma vez que os
crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e o de
perseguição (art. 147-A do Código Penal) são de espécies distintas, ou seja, não possuem a
mesma tipificação legal, o entendimento do Tribunal de origem, nesse sentido, vai ao encontro
da jurisprudência pacífica do STJ, pois "Esta Corte Superior tem entendimento consolidado
no sentido de que é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de
espécies distintas" (AgRg no AREsp n. 1.172.428/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp n. 2.262.174/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. DESCRIÇÃO DE CONDUTAS DISTINTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. I - Os delitos de
apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previsto
nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, embora sejam do mesmo gênero, são de
espécies diversas, porquanto os tipos penais descrevem condutas absolutamente distintas. II -
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que é impossível o
reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.172.428/SP, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.)
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CIVIL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INGRESSO CLANDESTINO. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO DO PRIMEIRO CORRÉU. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO
DO SURSIS. MÉRITO DO APELO DO SEGUNDO CORRÉU. COLABORAÇÃO PREMIADA.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR. ATO JURÍDICO BILATERAL.
AUSÊNCIA DE ACORDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE DELITO ASSOCIATIVO DE
AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIMES DA
MESMA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA. [...] A continuidade delitiva é um benefício legal
(uma ficção jurídica) que somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados
como continuação do primeiro (art. 80 do CPM). No caso, os delitos foram de espécies
diferentes e são previstos em tipos distintos (corrupção passiva e corrupção ativa) e as
maneiras de execução foram diversas, até porque se tratou de condutas bem distintas uma das
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outras (na corrupção passiva, o apelante aceitou receber do civil vantagem ilícita; enquanto
na corrupção ativa, ele ofereceu dinheiro aos colegas da caserna para permitirem o acesso à
embarcação). No âmbito penal especializado, crimes da mesma espécie não se confundem
com crimes da mesma natureza, uma vez que aqueles têm que constar do mesmo dispositivo
legal, enquanto estes podem ser previstos em dispositivos diversos, desde que apresentem
caracteres fundamentais comuns, conforme o § 5º do art. 78 do CPM. Recurso do primeiro
apelante parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso do segundo apelante não provido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000241-95.2019.7.00.0000.
Relatora para o Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 14/04/2020) (Destaquei).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE RECATO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS. IPM. REJEIÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. NÃO PROVIMENTO.
PLEITO DEFENSIVO. MÉRITO. INCURSÃO CONCOMITANTE. CAPUT E PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 229. BIS IN IDEM. DÚVIDA. AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
APELOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Para a caracterização do
crime continuado são necessários 4 (quatro) requisitos: a) pluralidade de condutas; b)
pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira
de execução e d) unidade de desígnio. Assim, verificando-se a presença de tais requisitos,
deve ser reconhecido o benefício da continuidade delitiva, consoante art. 71 do Código Penal.
Precedentes desta Corte. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000708-
11.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data
de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 21/06/2019) (Destaquei).
No presente caso, o Juiz sentenciante reconheceu a continuidade delitiva entre
os Fatos 4 e 5, ambos imputando o crime de inserção de dados falsos em sistema de
informação, capitulado no art. 313-A do CP comum.
Contudo, o Fato 2 (crime de uso de documento público falso, previsto no art.
315 do CPM) e o Fato 3 (delito de estelionato, previsto no art. 251, §3º, do CPM) são de
espécies distintas, previstos em tipos penais diferentes, com condutas absolutamente diversas
uma da outra, não havendo o preenchimento dos requisitos do crime continuado entre todos
os delitos cometidos pelo Apelante.
Dessa forma, diante de crimes de espécies distintas, resta inaplicável o instituto
da continuidade delitiva.
Se não bastasse, o reconhecimento da continuidade delitiva esbarraria na
questão temporal. Isso porque, conforme entendimento majoritário, o limite máximo de
intervalo entre um delito e outro deve ser de 30 (trinta) dias. Veja-se:
APELAÇÃO. MPM. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO MATERIAL
CONFIGURADO. ART. 79 DO CPM. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA CARACTERIZADA. ART. 71 DO CP COMUM. PROVIMENTO PARCIAL.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. Com relação ao primeiro acusado, entende-se não haver dúvidas de que ele
praticou dois crimes distintos de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM – em
concurso material e não em continuidade delitiva, como entendeu o Juízo a quo, ao preencher
dois documentos, em datas diferentes, durante o período de seleção para ingressar nas Forças
Armadas. Entre os requisitos para caracterizar o crime continuado estão as condições de
tempo. Assim, não há como aplicar a continuidade delitiva, tendo em vista que as exigências
não foram, concomitantemente, preenchidas, posto que o lapso temporal ultrapassou, e muito,
o limite máximo de 30 (trinta) dias permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, a
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência dos Tribunais superiores. Quanto ao segundo acusado, dúvidas também não há
de que – ao se apresentar, falsamente, como vereador, em pelos menos duas oportunidades no
mesmo mês, ou seja, em menos de 30 (trinta) dias – cometeu o crime de falsa identidade
previsto no art. 318 do CPM, em continuidade delitiva, com base no art. 71 do CP comum, por
ser mais benéfico ao réu, e não com base no art. 80 do Códex Castrense, como pleiteia o
MPM. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000763-20.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação:
23/11/2023).
No caso dos autos, os fatos criminosos foram cometidos em intervalos que
ultrapassam esse período de 30 (trinta) dias, de modo que não podem ser entendidos como
continuidade delitiva.
Portanto, não merece reforma a Sentença que condenou o Apelante pelos delitos
de uso de documento público falso (art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar), no âmbito
do FATO 2, à pena de 2 (dois) anos de reclusão; de estelionato (art. 251, §3º, do Código Penal
Militar), no contexto do FATO 3, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão; bem como pela prática do crime de inserção de dados falsos em
sistema de informações (art. 313-A do Código Penal), por duas vezes, nos eventos
correspondentes aos FATOS 4 e 5, esses em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, resultando na pena unificada de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, além da pena de multa no valor de R$ 388,10 (trezentos e
oitenta e oito reais e dez centavos) e da exclusão das forças armadas.
Assim, em face do conjunto probatório presente nos autos e ausente qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a Sentença condenatória deve ser mantida, em
seus exatos termos.
A pena aplicada pelo Juízo de 1ª instância encontra-se devidamente
fundamentada, nada havendo a reparar na Sentença condenatória nesse particular.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360808v6 e do código CRC 85642092.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 1/5/2024, às 18:0:31
1. Inserção de dados falsos em sistema de informaçõesArt. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa
2. MultaArt. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada
em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. [...]§ 2º - O valor da
multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.
3. Reclusão e detençãoArt. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...]§ 2º - As penas
privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os
seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]b) o condenado não reincidente,
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto.
4. Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de
liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.
5. Exclusão das fôrças armadasArt. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.
6. Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7. Falsificação de documentoArt. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo documento
público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
8. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça:a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua
existência;b) não constituir o fato infração penal;c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
9. Crime continuadoArt. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como continuação do primeiro.Parágrafo único. Não há crime
continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões
sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima.
10. Crime continuadoArt. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser
havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
7000838-25.2023.7.00.0000
40001360808 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR